Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721762-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LICIA PEREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A (ID 14134079), contra decisão de minha lavra (ID 13376858), na qual neguei conhecimento ao Agravo de Instrumento, em razão da perda do seu objeto e consequente falta superveniente de interesse recursal, nos seguintes termos: “BANCO VOLKSWAGEN S/A. Interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 702295-34.2018.8.0.0012, por ele proposta em desfavor de LÍCIA PEREIRA NEVES, condicionou a conversão do feito em ação executiva à apresentação da Tabela FIPE, a fim de analisar o valor do veículo. Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da Decisão recorrida, com o escopo de ser dispensado da apresentação da Tabela FIPE, ao argumento de ser irrelevante o valor do bem, porquanto o feito executivo deve considerar apenas a quantia constante no contrato firmado entre as partes.O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido e o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.A tentativa de intimação da parte agravada para apresentar Contrarrazões, diante da ausência de sua citação, não se mostrou exitosa.É o simples relatório.DECIDO unipessoalmente.Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso.Conforme o andamento processual do feito originário, disponibilizado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravante apresentou emenda à Petição Inicial, nos seguintes termos:“[...] EMENDAR a INICIAL, para constar como valor à causa a importância de R$ 22.345,00 (vinte e valor à causa dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), referente ao valor do bem, em razão de ser o menor valor, como solicitado pelo MM Juiz. Dessa forma, constata-se o atendimento à determinação contida na Decisão que se pretendida reformar, sem qualquer ressalva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda do seu objeto e, consequentemente, falta superveniente de interesse recursal.” Em suas razões recursais, o Agravante reiterou os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, notadamente quanto à necessidade de se atribuir à execução o valor do débito contratual espelhado na cédula de crédito bancário. Não foram ofertadas contrarrazões. É o relatório. De acordo com o art. 1.021, § 1o do Código de Processo Civil: Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. §1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Analisando as razões recursais delineadas pelo Agravante, observo ser o caso de não conhecimento do recurso, diante da ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da Decisão recorrida. Consoante se depreende, os argumentos do Agravante estão dirigidos a questões estranhas, não abordadas na Decisão anterior, a qual versou sobre a perda do objeto recursal e consequente falta superveniente de interesse recursal, decorrentes da emenda à petição inicial e conversão do feito em execução ocorridos na origem. Assim, na esteira das considerações acima lançadas, o Instrumento do Agravo Interno é defeituoso, por não dialogar com a Decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de reiteração de argumentos já expostos em peças pretéritas, dissociados da fundamentação exposta no decisium. Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator